Tribunal: STF
Processo: Pet 14845
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição em que se pretende a desconstituição do trânsito em julgado do acórdão em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios opostos contra o acórdão, também unânime, que negou provimento ao agravo interno no ARE 1.538.828.



    A requerente entende que houve equívoco na certificação do trânsito em julgado do acórdão, que teria sido feita antes do término do prazo para a interposição de embargos de divergência.



    É o relatório. Decido.



    O direito constitucional de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, da CF) não afasta a obrigatoriedade de observância às normas que regem o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF). Nesse sentido, cite-se: Pet 10230 AgR, Relª Minª Rosa Weber (Presidente), julgado em 18/03/2023.



    Ademais, a competência do Supremo Tribunal Federal limita-se às hipóteses expressamente previstas no art. 102 da Constituição Federal. A título ilustrativo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 08/08/2017.



    No caso concreto, observa-se que o pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses constitucionais de competência desta Corte. Por esse motivo, a petição mostra-se manifestamente inadmissível.



    Ainda que fosse possível conhecer do pedido, não seria o caso de acolhê-lo. Segundo o art. 333 do RISTF, acórdãos unânimes não podem ser impugnados por meio de embargos de divergência.



    Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, “c”, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Considerando a manifesta inviabilidade do pedido, determino a imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente